Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-49.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o julgamento do tema 1.033/STF, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator